Tribunal: TJMT
Processo: 1017422-22.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017422-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), CARLITO ALVES PEREIRA - CPF: 378.165.001-49 (AGRAVANTE), ERLAN ARAUJO FALCAO - CPF: 030.778.671-41 (AGRAVADO), JOSE FALCAO DA SILVEIRA - CPF: 085.280.788-09 (AGRAVADO), MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017422-22.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:

Carlito Alves Pereira

Agravados:
Erlan Araújo Falcão e outro.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – INCIDENCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS FIXADOS NA SENTENÇA EXEQUENDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, a decisão recorrida determinou a
atualização de débito nos termos fixados na sentença exequenda,
não havendo o que se falar em violação à coisa julgada, pelo contrário, resta evidenciada a existência de verdadeiro equívoco interpretativo por parte do agravante, posto que a decisão se deu na forma pretendida.

Se a decisão interlocutória for favorável ao recorrente na matéria discutida, afigura-se a ausência de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017422-22.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:

Carlito Alves Pereira

Agravados:
Erlan Araújo Falcão e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Carlito Alves Pereira,
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos do cumprimento de sentença que requereu contra Erlan Araújo Falcão e José Falcão da Silveira, determinou a intimação do credor para que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, o demonstrativo de débito do valor referente ao dano moral e seus respectivos honorários sobre a referida condenação, procedendo a atualização a partir de 25.11.2020, data do cálculo apresentado pela contadoria.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, incidentes sobre o valor do dano moral, é 24.02.2014, conforme consta na sentença exequenda. Alega que a alteração do julgado configura violação ao princípio da coisa julgada e da imutabilidade da sentença transitada em julgado, ocasionando o enriquecimento sem causa dos agravados e a grave lesão ao direito do agravante. Pugna pela reforma da decisão.

Sem pleito de antecipação recursal (id. 141853657).

As
informações foram prestadas (id. 145057691).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 143205677).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017422-22.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:

Carlito Alves Pereira

Agravados:
Erlan Araújo Falcão e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Carlito Alves Pereira
ajuizou ação de indenização por danos material e moral decorrente de acidente de trânsito contra
Erlan Araújo Falcão e José Falcão da Silveira, denunciada à lide Mitsui Sumitomo Seguros S.A., sendo a ação julgada
parcialmente procedente, para condenar os réus solidariamente ao pagamento pelos danos materiais no importe de R$ 2.045,00 (dois mil e quarenta e cinco reais), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do evento danoso – ocorrido em 21.01.2009, e dano moral de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento (24.02.2014), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id.
63272996, p. 65 – autos de origem.

Após o trânsito em julgado, o autor manejou cumprimento de sentença, tendo a seguradora efetuado depósito judicial em 13.11.2017, nos valores de R$ 7.023,01 (sete mil, vinte e três reais e um centavo), relativo ao dano material, e R$ 2.758,59 (dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), a título de honorários, com a devida atualização (id.
88102343, p. 102/103).

Diante disso, o processo foi extinto em relação à seguradora, com o prosseguimento em relação a
Erlan Araújo Falcão e José Falcão da Silveira
, sendo determinada a remessa dos autos à contadoria para apuração do valor devido a título de dano moral e honorários de sucumbência, com a incidência de multa e honorários, previstos no art. 523, do CPC
(id.
88102343, p. 182).

A contadoria apresentou o cálculo na forma determinada, com os valores devidamente atualizados até 25.11.2020 (id. 88102345, p. 08).

Após manifestação do exequente, a douta magistrada
a quo
determinou a intimação do credor para que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, o demonstrativo de débito do valor referente ao dano moral e seus respectivos honorários sobre a referida condenação, procedendo a atualização a partir de 25.11.2020, data do cálculo apresentado pela contadoria.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, incidentes sobre o valor do dano moral, é 24.02.2014, conforme consta na sentença exequenda. Alega que a alteração do julgado configura violação ao princípio da coisa julgada e da imutabilidade da sentença transitada em julgado, ocasionando o enriquecimento sem causa dos agravados e a grave lesão ao direito do agravante. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante.

Isso porque, a MMª Juíza determinou a atualização do cálculo referente ao dano moral e respectivos honorários a partir de 25.11.2020, tendo por base o cálculo apresentado pela contadoria nessa data.

Assim, basta uma simples análise dos autos, para verificar que na planilha de atualização de débito apresentada pela contadoria (id.
88102345, p. 08 - autos de origem), consta o dano moral no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária, com termo inicial em 24.02.2014, na forma pretendida pelo agravante, confira:

Desse modo, tenho que o agravante carece de interesse recursal, posto que o
decisum
objurgado foi favorável ao recorrente na matéria discutida, mormente considerando que a decisão determinou a atualização do débito a partir de 25.11.2020, tendo por base o cálculo mencionado, que atualizou o valor devido a título de dano moral desde 24.02.2014, nos termos da r. sentença, conforme pretende o recorrente.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLANO ECONÔMICO – PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO – TESE JÁ CONSOLIDADA PELO STJ – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA –

JUROS REMUNERATÓRIOS –-

JUROS DE MORA – DIES A QUO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - MATÉRIA CONSOLIDADA - RECURSO REPETITIVO –

DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há razão para a suspensão do processo quando o Superior Tribunal de Justiça tenha proferido decisão de tese uniforme.

No cumprimento individual da sentença coletiva, os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada - independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec. Precedente STJ.

O argumento esposado como prejudicial de merito de prescrição no agravo de instrumento deve ser analisado primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de Instância.

Se a decisão interlocutória for favorável ao recorrente na matéria discutida, afigura-se a ausência de interesse recursal.

A fixação do termo de início dos juros de mora deve se dar a partir da citação na ação civil pública, consoante os julgamentos proferidos no REsp n.

1361800/SP, em sede de recurso repetitivo.”
(RAI n. 1006603-02.2017.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 04.04.2018 - negritei)

À vista disso, não há o que se falar em violação à coisa julgada, pelo contrário, resta evidenciada a existência de verdadeiro equívoco interpretativo por parte do agravante, posto que a decisão se deu na forma pretendida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão guerreada não merece reparo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022